Tribunal: TJSP
Processo: 1023503-88.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato bancário alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato bancário alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedentes do TJ/SP - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - Sistema que induz aquele que se propõe a pagar o débito inexigível em violação ao princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência e "nome sujo" - Sentença vergastada que deve ser mantida diante do alcance da vedação da cobrança por débito prescrito - Honorários advocatícios fixados na sentença, por equidade, em mil reais - Pleito de redução - Impossibilidade - Acolhimento de tal pedido que ocasionaria aviltamento do exercício da advocacia - Recurso desprovido, majorados os honorários em mais mil e quinhentos em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC).